Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703389-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SILVA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Silva Cruz em face da r. decisão (ID 55402653) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Agravado. Alega, em síntese, que, após os descontos de Imposto de Renda e empréstimo consignado, recebe proventos líquidos no valor de R$ 2.705,49 (dois mil, setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos). Destaca que a insuficiência de recursos o impede de pagar custas, despesas processuais e honorários. Aduz possuir gastos expressivos com medicações, consultas médicas e demais despesas domésticas. Oportunizado ao Recorrente complementar a documentação com, ao menos, comprovante de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça(ID 55427311). Os autos foram instruídos apenas com o recibo da declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 (ID 55801034) e boleto referente a pagamento de plano de saúde (ID 55801035). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Conforme relatado, instado a apresentar a documentação relacionada no despacho constante do ID 55427311, o Recorrente limitou-se a juntar recibo da declaração Imposto de Renda e boleto de plano de saúde, documentos que não permitem aferir a situação financeira dele. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo ao recibo de declaração de Imposto de Renda de ID 55801034. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator